Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-64.2020.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 468.446.511-04 (RECORRENTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (RECORRIDO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. ORÇAMENTOS QUE DESTOAM DOS DANOS NO VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte Recorrida parte legitima para figurar no polo ativo da ação, tendo em vista que comprovou a propriedade do veículo envolvido no acidente de trânsito.

2. Trata-se de ação em que a Recorrida ROSENI APARECIDA DOS SANTOS postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo causados por condutor do ônibus escolar do Município Recorrente.

3. Não há que se cogitar a ausência de culpa do Município, tendo em vista que a dinâmica do acidente restou claramente demonstrada, a comprovar a culpa do condutor do ônibus escolar que deu ré sem verificar a presença de outros veículos estacionados, consequentemente, o Município possui responsabilidade objetiva em indenizar pelo ato ilícito praticado.

4. As provas trazidas aos autos pela Recorrida são suficientes para comprovar que os danos em seu veículo foram provocados no acidente.

5. Em relação aos danos materiais, entendo que não estão suficientemente demonstrados em sua extensão total.

6. Pelas fotografias anexadas ao ID n. 94091955, é possível constatar que o veículo teve pequenas avarias no capô e para-choque, contudo, os orçamentos apresentados destoam dos danos constatados em fotografia.

7. Nos orçamentos anexados ao ID n. 94091956, a Recorrida apresenta a necessidade da troca dos faróis dianteiros, faróis de neblina, moldura da grade dianteira e radiador, elementos que não apresentaram danos no acidente.

8. Nesse sentido, não verifico o nexo de causalidade para responsabilizar a Recorrente em indenizar a Recorrida por danos morais nessa extensão, devendo se limitar a troca do capô e para-choque, considerando o menor orçamento na quantia de R$ 3.448,35 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ROSENI APARECIDA DOS SANTOS postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo causados por condutor do ônibus escolar do Município Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente em danos materiais no valor de R$ 11.193,39 (onze mil, cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

O Recorrente MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida, bem como no mérito pela improcedência dos pedidos formulados a petição inicial.

A Recorrida regularmente intimado apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Recorrente, tendo em vista que a parte Recorrida comprova a propriedade do veículo objeto do litigio, portanto, possui legitimidade ativa para demandar a Recorrente.

Em relação a mérito do Recurso, entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a responsabilidade pelo acidente, bem como o dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório fixado a título de danos materiais.

Ao meu sentir, não há nexo de causalidade entre alguns itens dos orçamentos apresentados com as avarias do veículo da Recorrida.

Pelas fotografias anexadas ao ID n. 94091955, verifico que as avarias no veículo se limitaram ao capô e o para-choque do veículo, em pequena monta.

Ocorre que os orçamentos anexados ao ID n. 94091956, possui a indicação de substituição de itens que não foram danificados no acidente, ao menos não há comprovação dos danos nesses itens.

Dessa forma, a responsabilidade da Recorrente para indenizar a Recorrida em danos materiais deve ser limitada a troca do capô e para-choque, no valor do menor orçamento apresentado de R$ 3.448,35 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos materiais a quantia de R$ 3.448,35 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021